Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO EM VESTIBULAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DO EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Nas ações em que há carência do direito de ação, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual incumbe àquele que der causa ao ajuizamento da ação pagar as custas processuais.
2. No caso em exame, a propositura da ação decorreu de conduta do réu que indeferiu a participação da autora no vestibular, impondo-lhe o ajuizamento de ação em defesa do direito que acreditava possuir.
3. Constatado que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, com fundamento no princípio da causalidade, deve suportar as verbas sucumbenciais.
4. Apelação conhecida e não provida. Correção de erro material na r. sentença. Unânime.